Tribunal: TJES
Processo: 5047885-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047885-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIVERINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5047885-14.2024.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIVERINO

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face da r. sentença (ID 14414707) proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIVERINO
, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de anular o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-1WM4S, instaurado em desfavor do autor, ora recorrido. O cerne da controvérsia reside na inclusão, para o cômputo da pontuação que ensejou a suspensão, de infração tipificada no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB ("Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado"), especificamente a autuação de nº BA00366289 (ID 14414703). O autor sustentou que tal infração possui natureza meramente administrativa, não estando relacionada à conduta do motorista na via e, portanto, não poderia acarretar a pontuação em seu prontuário para fins de suspensão do direito de dirigir.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, acolheu a tese autoral, julgando procedente o pedido para anular o referido processo administrativo. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a infração em comento não se vincula ao ato de dirigir em si, possuindo natureza estritamente administrativa, conforme jurisprudência que colacionou. Destaco o seguinte trecho do dispositivo sentencial (ID 14414707, pág. 4):

"a jurisprudência dos tribunais superiores e regionais afigura-se pacífica ao entender que a infração em discussão não se relaciona com a condução do veículo em si, possuindo natureza meramente administrativa. Daí, se entende que não pode ser contabilizada para penalidade de suspensão/cancelamento do direito de dirigir ou ainda para concessão de CNH definitiva."

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14414708), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta a legalidade do ato administrativo, argumentando que o Código de Trânsito Brasileiro não estabelece qualquer distinção quanto à natureza das infrações para efeito de cômputo de pontos. Alega, ainda, que a regularidade documental do veículo é uma condição de segurança do trânsito. Invoca, como fundamento principal de sua tese, recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532) e do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 584.752/RS), que teriam pacificado a matéria em sentido contrário ao decidido na origem.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14414709), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve, porém necessário, relatório. Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

A questão central posta à análise desta Turma Recursal é de uma clareza solar, embora de complexa resolução jurisprudencial: a infração de natureza administrativa, especificamente a tipificada no art. 230, inciso V, do CTB, pode, ou não, gerar a pontuação necessária para a instauração de um Processo de Suspensão do Direito de Dirigir?

A autarquia recorrente defende uma interpretação literal e irrestrita da lei, sustentando que, se o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. De fato, uma análise superficial do art. 259 do CTB, que atribui pontuação às infrações, não abre margem explícita para tal diferenciação. O recorrente reforça seu argumento com decisões do STF e do STJ que, em um primeiro momento, parecem corroborar sua tese de forma definitiva.

Contudo, a atividade judicante não se esgota na mera subsunção do fato à norma. Exige-se uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, buscando a finalidade da lei e a sua harmonia com os princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Processo de Suspensão do Direito de Dirigir é uma penalidade de caráter pedagógico e punitivo, cujo escopo precípuo é afastar temporariamente do trânsito aquele condutor que, por sua conduta reiterada, demonstra risco à segurança viária e à incolumidade pública. A pontuação é o instrumento que mensura esse risco, aferindo a periculosidade do motorista. A pergunta que se impõe, portanto, é: a ausência de pagamento do licenciamento anual, uma obrigação de natureza fiscal e burocrática, torna o condutor,
per se
, um mau motorista ou um perigo para o trânsito? A resposta é, a meu ver, negativa.

A infração em tela não guarda qualquer relação com a habilidade, a prudência ou a perícia do condutor ao volante. Trata-se de uma irregularidade ligada à propriedade do veículo, uma pendência administrativa que não afeta a forma como o veículo é conduzido. O CTB já prevê sanções específicas e adequadas para esta falta: multa e remoção do veículo (art. 230, V). Impor, cumulativamente, uma pontuação que pode levar à suspensão do direito de dirigir – um direito que, para o recorrido, que exerce atividade remunerada (conforme anotação "EAR" em sua CNH, ID 14414692), se confunde com o direito ao trabalho – afigura-se uma medida desproporcional e que desvia da finalidade da norma (a segurança viária).

O magistrado sentenciante, com notável acerto, percebeu essa nuance fundamental, alinhando-se a uma corrente jurisprudencial robusta que preza pela razoabilidade na aplicação das sanções de trânsito. A decisão de primeiro grau não ignora a lei; ela a interpreta de forma inteligente e contextualizada. Nesse sentido, o
próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, já assentou que o cometimento de infração de natureza administrativa não impede a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva (AgRg no AREsp 407221/RS). O racional por trás de tal decisão, que ora se adota por analogia, é o de que a penalidade mais severa, restritiva do direito de dirigir, deve estar atrelada a condutas que efetivamente coloquem em risco a segurança do trânsito, e não a meras irregularidades documentais.

Quanto aos precedentes dos Tribunais Superiores invocados pelo recorrente, uma análise mais aprofundada é necessária. O julgado do STF (ARE 1.195.532) versava sobre a impossibilidade de concessão da CNH definitiva a um permissionário que cometeu infração administrativa grave, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB. O período de permissão tem um caráter probatório distinto, no qual se avalia a responsabilidade e o comprometimento do novo condutor com todas as normas de trânsito, sejam elas de circulação ou administrativas. Transportar essa mesma lógica, sem qualquer ponderação, para o regime de suspensão de um condutor já habilitado (art. 261 do CTB), que possui um regime jurídico diverso, é uma generalização que não se sustenta. São institutos diferentes, com finalidades distintas, e que merecem tratamento jurídico adequado a cada contexto.

Dessa forma, entendo que a infração do art. 230, V, do CTB, por sua natureza puramente administrativa e desvinculada de qualquer ato de condução que implique risco à segurança do trânsito, não deve ter sua pontuação computada para fins de instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir. A manutenção da sentença é, portanto, a medida que melhor se alinha a uma interpretação justa, proporcional e sistemática do Código de Trânsito Brasileiro.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)